Tribunal: CARF
Processo: 10935.720528/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720528/2014-15
ACÓRDÃO
2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON RIGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EXCESSO. ISENÇÃO.
Demonstrado que os lucros distribuídos com isenção do Imposto de Renda
deveriam ser menores, pois, parte de suas receitas não pertencia à pessoa
jurídica, o excesso distribuído submete-se a incidência Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento as
receitas repassadas pela concessionária GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, colaciono abaixo trecho do relatório do
acórdão recorrido:

Contra a Pessoa Física GERSON RIGO, identificada no preâmbulo, foi lavrado o
auto de infração às fls. 797/812, formalizando lançamento de ofício do crédito
tributário relativo aos anos-calendário de 2009 e 2010, referente ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, no montante de R$ 2.384.827,45 (vinte três
milhões oitenta e quatro mil oitocentos e vinte sete reais e quarenta e cinco
centavos), incluindo juros de mora e multa proporcional.
Segundo a fiscalização teria ocorrido excesso de rendimentos distribuídos ao
sócio.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 767/775) extrai-se que o presente
feito decorreu de ação fiscal previamente realizada na empresa AUTOSISTEM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (nos autos do processo administrativo no
10935.720496/2014-58), doravante denominada de Autosistem.
Naquela ocasião, a fiscalização entendeu que parte das receitas escrituradas na
empresa Autosistem (comissões ou taxas de retorno pagas por bancos e/ou
financeiras a título de prêmio ou remuneração pelos serviços de cadastro e
recepção de propostas de financiamento) pertencia a empresas ligadas
(concessionárias
e
revendedoras
de
veículos,
doravante
denominadas
Concessionárias), que as realizava em nome das instituições financeiras.
Como conseqüência do acima narrado, constatou a fiscalização que houve
excesso no montante dos lucros recebidos pelos sócios da Autosistem como
rendimentos isentos e não tributáveis, pois, o montante efetivamente disponível
para distribuição pela Autosistem era bem menor, em virtude do expurgo das
receitas que não lhe pertenciam. (fl. 860)

Cumpre destacar que grande parte dos rendimentos imputados como excesso de
lucros da Recorrente se deu em decorrência do recebimento de comissões pagas por instituições
financeiras indicadas pela Recorrente, conforme termo de verificação fiscal (fls. 767-775):

Prosseguimos então com o trabalho de investigação examinando os pagamentos
declarados em DIRF pelos diversos clientes da Autosistem. Interessante observar
que todos eram instituições financeiras. Grande parte dos pagamentos se
referiam a “comissões” e a outra parte a “serviços prestados”. Era chegada a hora,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
3
portanto, de conhecer a versão da contratante dos serviços. Para tanto foram
abertas, em julho de 2013, dezoito novas diligências. (...)
De conclusivo, basta dizer que as investigações nos levaram à convicção de que as
“Outras receitas”, acima referidas, embora escrituradas na Autosistem, na
verdade não lhe pertenciam. Pertenciam, isto sim, a empresas ligadas, todas
concessionárias ou revendedoras de veículos. Trata-se de comissões ou taxas de
retorno pagas por bancos e/ou financeiras a título de prêmio ou remuneração
pelos serviços de cadastro e recepção de propostas de financiamento realizadas
dentro desses estabelecimentos em nome das instituições financeiras. O desvio
das receitas dos verdadeiros titulares para a empresa intermediária, a Autosistem,
deuse única e exclusivamente com o propósito de reduzir os tributos devidos,
mediante artifício, e assim proporcionar uma distribuição de lucros
significativamente superior (fls. 768-769)

Após intimada para apresentar o rateio das receitas por empresa do grupo, a
Recorrente informou que isso não seria possível, eis que as receitas teriam sido auferidas pela
Autosistem. Com isso, foi realizada a segmentação da receita por arbitramento, nos termos
abaixo:

Em face da negativa por parte da contribuinte e tendo em vista as fartas provas
coletadas da fraude fiscal, não restou à fiscalização outra saída senão a de decidir
pela segmentação da receita via arbitramento, encerrar a diligência e direcionar
os trabalhos para a apuração e lançamento dos tributos devidos. Os trabalhos de
investigação foram encerrados em 19/11/2013. O dossiê onde foram coligidos os
documentos, as análises e as conclusões constitui prova na ação fiscal da
Autosistem e nas onze novas ações fiscais abertas em empresas ligadas, incluindo
a de que trata o presente termo. O referido dossiê encontra-se disponível nas
folhas 2 a 1548 do Processo no 10935.720496/2014-58.
As ações fiscais abertas nas empresas ligadas são as seguintes:
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01095-4 - AGVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01094-6 - BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01093-8 - DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01092-0 - GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01091-1 - PIRAMIDE VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.01.00-2013-01811-0 - PONTO K COMERCIO DE VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01090-3 - PORTAL VEICULOS LTDA;
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
4
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01089-0 - REVESUL REVEND DE VEICULOS SUDOESTE
LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01088-1 - SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS
LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01087-3 - VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA;
♦ MPF-F no 09.1.03.00-2013-01086-5 - VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. (fl. 769)

O presente processo decorreu da conclusão de que, após a segmentação da receita,
a Autosistem não teria lastro de lucro para acobertar a distribuição realizada ao sócio, o que levou
a fiscalização a exigir da Recorrente IRPF sobre a parcela excedente, com aplicação de multa de
ofício:

Uma vez definida a segmentação da receita expurgada da Autosistem, via
arbitramento, a fiscalização apurou os tributos suplementares devidos e as
parcelas adicionais de lucro disponíveis para distribuição dentro de cada empresa.
O montante dos lucros recebidos pelos sócios da Autosistem como rendimentos
isentos e não tributáveis foi cotejado com o montante efetivamente disponível
para distribuição pela Autosistem e pelas onze empresas ligadas. As diferenças
assim apuradas constituem o excesso de lucro distribuído susceptível de
tributação nas pessoas físicas beneficiárias.
Desta forma, o dossiê relativo à diligência realizada na Autosistem, já
mencionada, passou a constituir prova também nessas duas novas ações fiscais.
Os lançamentos decorrentes constam dos processos administrativo-fiscais abaixo
especificados:
♦ Processo no 10935.720528/2014-15 - GERSON RIGO;
♦ Processo no 10935.720531/2014-39 - JOSETI ANTONIO MEIMBERG

Destaco, para evitar qualquer dúvida, que a Recorrente foi cientificada do
lançamento em 14/03/2014 (fl. 819), e apresentou a impugnação tempestiva em 15/04/2014 (fl.
825), a despeito do termo de revelia lavrado à fl. 823.
Em síntese, a Recorrente defende:
 a regularidade das receitas auferidas pela Autosistem, que tinha a
capacidade de saber qual a melhor taxa dentre as instituições financeiras
conveniadas para indicar aos clientes e, com isso, auferiu de fato a receita,
não se tratando de uma empresa de fachada e que não há hipótese de
excesso de lucro distribuído por empresas que apurar imposto de renda pelo
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
5
Lucro Real, fundamentos vinculados ao pedido principal para que seja
reconhecida a suficiência de lastro para a distribuição de lucro realizada; e
 subsidiariamente, alega que a receita da Autosistem foi transferida para as
demais pessoas jurídicas do grupo, mas o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pagos não foi transferidos, bem
como o IRRF retido pelas empresas financeiras, de modo que houve a
apuração de lucro a menor mesmo pela desconsideração dos rendimentos
da receita de intermediação.

Sobreveio então o acórdão no 03-67.164, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 859-874), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EXCESSO. ISENÇÃO.
Demonstrado que os lucros distribuídos pela Autosistem com isenção do Imposto
de Renda deveriam ser menores, pois, parte de suas receitas não lhe pertencia, o
excesso distribuído submete-se a incidência Tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Embora o acórdão possua várias páginas, o voto é bem sucinto e reconhece a
incompetência do CARF para julgar Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, nos termos da
Súmula no 2, reconhece que os processos lavrados com relação à demais empresas do grupo são
idênticos e que no caso relativo à BEVEL BELTRÃO VEICULOS LTDA a DRJ teria também
compreendido pela improcedência da impugnação e que, não tendo sido comprovado o lastro
para a distribuição dos lucros no patamar realizado mediante desconsideração das comissões
financeiras pagas diretamente à Autosistem, seria regular o lançamento de IRPF sobre a parcela
que excedeu a isenção legal para lucros e dividendos.
Cabe a colação de alguns trechos abaixo:

Atendendo o pedido da defendente, este processo está sendo analisado após o
julgamento de todos os processos lavrados em face das pessoas jurídicas
interligadas, cujo resultado, unânime, foi pela improcedência das impugnações,
via de consequência, votou esta turma de julgamento pela manutenção integral
dos créditos lá constituídos.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
6
O resultado dos julgamentos estão representados pela decisão proferida nos
autos do Processo Administrativo n° 10935.720500/2014-88, ocasião em que esta
turma, examinando a impugnação apresentada pela BEVEL BELTRÃO VEICULOS
LTDA julgou-a improcedente, validando plenamente o procedimento fiscal,
idêntico para as aludidas 11 empresas autuadas, conforme Acórdão 03-066.015,
de 30/01/2015. (fl. 871)

Inicialmente é de destacar que ficou demonstrado, de forma cabal, nos autos dos
processos constituídos em face das diversas Pessoas Jurídicas, das quais o
Impugnante é sócio, que os serviços de intermediação financeira eram executados
pelas empresas interligadas, contudo, ao arrepio da legislação vigente, deixavam
de reconhecer como suas as receitas auferidas, transferindo-as ilegalmente para
uma terceira pessoa(Autosistem).
Desta forma, concluiu a fiscalização que as Revendas e/ou Concessionárias eram,
de direito e de fato, as prestadoras dos serviços de recepção e encaminhamento
de pedidos de empréstimos e de financiamentos, via de consequência, as
comissões pelos serviços prestados a elas pertencem e não a Autosistem. (...)
Restou evidenciado que os resultados da empresa Autosistem eram menores que
os apurados (em função do retorno de parte de suas receitas aos verdadeiros
donos), portanto, o lucro presumido apurado seria menor, resultando em um
excesso de distribuição de lucros, ou seja, os valores distribuídos pela Autosistem
aos sócios foi muito superior ao que deveria realmente ser distribuído. (fl. 872)

Com base nestas conclusões, a DRJ manteve o lançamento.
Cientificada em 13/04/2014 (fl. 880), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/05/2015 (fls. 881-920) em que aborda os mesmos fundamentos da impugnação, com
acréscimos relativos à defesa da BEVEL no processo administrativo indicado como paradigma pela
DRJ.
Após a interposição do Recurso Voluntário, em 02/12/2024 (fl. 923) a Recorrente
apresentou petição de juntada de acórdão (fls. 925-931) em que defende que houve
reconhecimento da procedência do pleito da BEVEL nos autos do processo 10935.720505/2014-
19, julgado por maioria pela Turma no 1201, que entendeu pela regularidade da segregação de
atividades empresariais por entender não ter sido comprovada a simulação ou ilicitude, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
7
SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E
NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DE
PRODUZIR PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Incabível a acusação de simulação ou da ilicitude do negócio jurídico quando não
comprovada pela autoridade fiscal a ilicitude da segregação de atividades
empresariais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente apresentou documentos extemporâneos que consiste em acórdão
julgado na sessão de 20 de junho de 2023, de modo que se presta a comprovar fato novo ocorrido
após a prolação do acórdão de impugnação, razão pela qual deles conheço com base no artigo 16,
§ 4o, alínea b, do Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, pede que seja aguardado o julgamento do processo no
10935.720496/2014-58, embora neste caso se refira à incidência de IOF com relação a mútuo
realizado por pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, que foi mantida
acórdão no 3201-002.392, razão pela qual entendo que resta prejudicado tal pedido.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de desqualificar o
rendimento relativo à taxa de retorno pelo financiamento de vendas realizadas pelas
concessionárias de veículos pagas à holding Autosistem, que por sua vez se valeu desses valores
como lastro para distribuição de lucros e dividendos à Recorrente, o que ensejou a autuação.
Cabe destacar sinteticamente quais são os fundamentos e pedidos do Recurso
Voluntário, agrupados para melhor enfrentamento:

 Nulidade por ter incluído nas comissões reteadas as receitas advindas da
prestação de serviços para empresa Bigger Caminhões Ltda., o que
contaminou o critério de rateio e majorou os tributos devidos nas
sociedades interligadas;
 Regularidade do planejamento tributário realizado; e
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
8
 Subsidiariamente, alega que a receita da Autosistem foi transferida para as
demais pessoas jurídicas do grupo, mas o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não foi transferido, de modo que
houve a apuração de lucro a menor mesmo pela desconsideração dos
rendimentos da receita de intermediação.

É o que passo a enfrentar.

Nulidade do arbitramento pela inclusão das receitas da empresa Bigger
Caminhões Ltda.
A DRJ não enfrentou especificamente esta alegação, que constou da impugnação da
Recorrente (fl. 838-839).
Isso se verifica, primeiro, pela análise do relatório do acórdão da DRJ, em que este
argumento da Recorrente é destacado, nos termos abaixo:

O arbitramento não se sustenta também porque no montante de valor das
comissões rateadas estão inseridas receitas advindas da prestação de serviços
para a interligada Bigger Caminhões Ltda., CNPJ 02.937.451/0003-47, que não foi
incluída no referido rateio.
Colaciona cópia do contrato entre o Banco Finasa S/A e Bigger Caminhões Ltda.,
datado de 18/08/2008, onde consta Autosistem como beneficiária das comissões.
Ou seja, a Fazenda rateou a totalidade das receitas afastadas entre onze(11)
pessoas jurídicas interligadas, quando na verdade as comissões foram recebidas
por serviços prestados a doze (12) interligadas.
Tal equívoco teria contaminado o critério de rateio e resultado na indevida
majoração da base de cálculo dos tributos exacionados nas interligadas, inclusive
nesta, prejudicando de forma insanável o lançamento efetuado. (fl. 866)

Veja-se que, de fato, é apresentado um contrato à fl. 850-851 da Bigger Caminhões
Ltda. com a instituição financeira Finasa, que tem como beneficiário a Autosistem.
A DRJ, embora elenque no relato a questão da nulidade do arbitramento pela
consideração de um número incorreto de empresas, não enfrenta este ponto, pois se limita a
afirmar que o resultado do julgamento estaria representado pelo desfecho adotado no processo
administrativo no 10935.720500/2014-88 e que os valores exigidos estariam em conformidade
com a apuração realizada.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
9
Não obstante, a matéria em julgamento decorreu, de fato, de uma fiscalização mais
abrangente realizada em desfavor das concessionárias que repassavam valores de intermediação
que, no entender da Recorrente, seriam da Autossistem, ponto que ensejou na lavratura de autos
de infração com relação a 11 empresas do grupo por omitir os referidos rendimentos.
Dessa forma, a regularidade do arbitramento estaria, em verdade, confirmada pelo
julgamento dos processos conexos, em que não houve qualquer apuração com relação à Bigger
Caminhões Ltda., de modo que restaria comprovada a inexistência de irregularidade no
arbitramento realizado pela fiscalização, o que leva à superação da nulidade neste particular.
Dessa forma, passo à análise do mérito da controvérsia.

Mérito
Da regularidade do planejamento tributário realizado
A Recorrente defende que teria sido regular o planejamento tributário por ela
realizado de segregação de receitas e que, inclusive, alega que este mesmo planejamento já foi
referendado em duas assentadas pela 1a Seção do CARF ao analisar os processos lavrados em
desfavor das concessionárias envolvidas.
O primeiro diz respeito ao acórdão juntado como paradigma com relação à empresa
GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA, firmado nos autos do processo 10935.720505/2014-19,
julgado por maioria pela Turma no 1201, que entendeu pela regularidade da segregação de
atividades empresariais por entender não ter sido comprovada a simulação ou ilicitude, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2009,
2010,
2011
SEGREGAÇÃO
DE
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Incabível a acusação de simulação ou da ilicitude do negócio jurídico quando não
comprovada pela autoridade fiscal a ilicitude da segregação de atividades
empresariais.
(Acórdão 1201-005.889, processo no 10935.720505/2014-19, Rel. Jeferson
Teodorovicz, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção,
sessão de 20/06/2023, publicado em 03/07/2023)

Destaco apenas alguns trechos da fundamentação trazida pelo Conselheiro Relator
Jeferson Teodorovicz:

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
10
Nesse cenário, a primeira pergunta que se faz é se poderia o grupo econômico
incorporar uma empresa cujo objetivo seria a gestão dos valores de taxa de
retorno, ainda que se tenha economia tributária. E a meu ver, a resposta é
positiva.
Não há no ordenamento jurídico qualquer vedação a este modelo em teoria. (...)
Assim, se a Autosistem é empresa cuja existência de fato e de direito restou
comprovada, não há controvérsias em relação a isso.
Ademais, em meu entendimento, ao buscar justificar o auto de infração no
conceito de receita, a DRJ acaba alterando a própria motivação do auto de
infração que teria sido lavrado em razão da suposta interposição fraudulenta de
terceira empresa inclusive sob o argumento de que a Recorrente teria forjado
contratos para respaldar contratualmente sua estrutura, o que violaria
frontalmente o art. 146 do CTN.
Assim, considero que os limites ao planejamento tributário são aqueles impostos
pelo legislador nacional no exercício de sua competência, ou seja, a comprovação
de dolo, fraude, conluio ou simulação (PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ,
Jeferson. Segregação de atividades e Planejamento Tributário: análise de casos na
experiência brasileira. EALR, V. 11, no 3, p.113-129, Set-Dez, 2020).
Considerando ainda que no presente caso não há acusação de conluio ou de
simulação, restaria averiguar se realmente há fraude ou dolo, a justificar: (i) o
afastamento do planejamento e (ii) a qualificação da multa.

Em síntese, restou compreendido que a Autosistem é uma pessoa jurídica cuja
existência não se questiona, que exerce atividade e aufere rendimentos, não tendo a fiscalização
indicado qualquer indício de conluio ou mesmo irregularidade que permitisse a desconsideração
das receitas por ela auferidas mediante imputação às concessionárias, como ocorreu em desfavor
da GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.
Importa destacar que desfecho diverso a Recorrente teve nos autos do processo
10980.720461/2014-73, acórdão no 1401-003.100, de relatoria do Conselheiro Abel Nunes de
Oliveira Neto, com relação ao contribuinte PONTO K COMERCIO DE VEICULOS LTDA, outra de suas
concessionárias.
Nesta assentada, reconheceu-se que houve omissão de receitas pelas
concessionárias em razão da não comprovação da prestação do serviço de intermediação pela
Autosistem, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
11
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
PEDIDOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS. TERCEIRA PESSOA.
O farto conjunto probatório trazido pela fiscalização demonstra de forma cabal
que as funções de correspondente no País, com vistas à prestação dos serviços de
recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos,
eram exercidas pela Impugnante que, indevidamente tentou atribuir as receitas a
terceiros sem a comprovação da efetiva realizaçaõ dos serviços por estes.
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO. RATEIO DE RECEITAS. POSSSIBILIDADE.
Como cada uma das onze empresas fiscalizadas (grupo econômico) deveria ter
reconhecido como sua as receitas decorrentes das intermediações financeiras, e
que foram desviadas para a Autosistem (que se negou a indicar quanto cada
revenda deveria ter recebido); o quantum atribuído a cada uma resume­se a uma
questão de critério objetivo de rateio, procedimento realizado como método
substitutivo para a apuração do montante devido, respeitando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e baseado em elementos próximos da
realidade, cujos valores foram apurados partindo-se do montante de receitas
conhecidas pela Autosistem para chegar a um montante de receitas que deveriam
ser reconhecidas na Impugnante.
MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DE FRAUDE, MAS
SIM NÃO COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS.
Para a aplicação da multa qualificada faz-se necessário a existência do evidente
intuito de fraude. Na hipótese verifica-se que o negócio contratualmente
produzido não contém ilegalidades, no entanto não foram apresentadas provas
da realização do serviço pela autosistem. Tal tipo de infração não condiz com a
tipificação de dolo, fraude ou simulação para fins de imposição de qualificação de
multa.
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RETENÇÕES NA FONTE PAGOS OU SOFRIDOS
PELA AUTOSISTEM NA REDUÇÃO DO LANÇAMENTO DA RECORRENTE.
POSSIBILIDADE.
Considerando-se que as receitas auferidas pela autosistem foram atribuídas às
outras empresas do grupo, o pagamento e as retenções na fonte relativos a estas
mesmas receitas devem ser aproveitados para fins de redução do lançamento do
imposto devido pelas mesmas operações, fazendo-se a atribuição destes
pagamentos/retenções com a mesma proporção utilizada para a atribuição das
receitas.
(Acórdão no 1401-003.100, Processo no 10980.720461/2014-73, Relator ABEL
NUNES DE OLIVEIRA NETO, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, 1a Seção, sessão de
23/01/2019,

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
12
Veja-se que o acórdão acima arrolado destaca um ponto que parece relevante, qual
seja a inexistência de comprovação de que havia qualquer atividade pelos empregados da
Autosistem na realização das intermediações, entre outros aspectos que poderiam levar ao
reconhecimento do seu pleito, embora a Recorrente nada prove a este título, nos termos abaixo:

Temos então que a recorrente insiste que era a Autosistem quem realizava os
referidos serviços de intermediação. Alega que esta possuía funcionários e
estrutura, além dos programas. Somente não esclarece um ponto que era de
muito fácil comprovação. Existindo o serviço prestado por empresa do grupo
econômico e realizado pelos funcionários da mesma, poderia facilmente a
recorrente produzir prova demonstrando que eram pagas comissões aos
funcionários da Autosistem pela realização dos serviços.
Ora, se as comissões se referem ao serviço de intermediação dos
financiamentos bancários entre os bancos e as concessionárias, algum
funcionário era responsável pela realização do serviço. Se os funcionários eram
da Autosistem, bastaria comprovar o vínculo de trabalho e o recebimento das
comissões.
Mais ainda, já adentrando no fato de a recorrente contestar o critério de rateio
adotado pela fiscalização para atribuir receitas da Autosistem às concessionárias,
a recorrente alega que a fiscalização teve acesso a toda a contabilidade das
empresa e que poderia ter identificado corretamente as receitas de cada uma,
assim o critério seria ilegal.
Tanto em relação a um fato (demonstração dos reais prestadores de serviços que
foram remunerados) quanto ao outro (demonstração da imputação de receitas a
cada concessionária) era bastante fácil à recorrente demonstrar a improcedência
da autuação.
Poderia demonstrar de forma cabal que os serviços eram prestados por
funcionários da Autosistem e assim que as receitas a ela pertenciam ou, por outro
lado, poderia demonstrar que as receitas estavam proporcionalmente mal
atribuídas e, por meio de demonstrativos próprios, poderia demonstrar a correta
distribuição das comissões.
Entretanto, mesmo entendendo perfeitamente os motivos da autuação e da
fiscalização e mesmo alegando possuir avançados sistemas de gerenciamento dos
financiamentos que eram tão imprescindíveis que tinham de ser utilizados pelas
concessionárias por meio da Autosistem, a recorrente não teve o cuidado de bem
demonstrar estes fatos. Caracteriza-se que a recorrente tinha fundamentadas
razões para não apresentar as planilhas porque nelas não teria como demonstrar
que os serviços eram prestados por funcionários da Autosistem e, assim, que
efetivamente a fiscalização estaria correta no seu entendimento.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
13
Cumpre destacar que este acórdão enfrenta até mesmo a alegação de que teria
havido nulidade do rateio das receitas a serem atribuídas à concessionária Bigger, eis que não
teria sido apresentado qualquer demonstrativo do valor a ela devido, nos termos abaixo:

Por seu turno o recorrente alega que a Autosistem era a efetiva prestadora dos
serviços de intermediação e que as receitas a ela eram pertencentes, vez que as
receitas pertencem a quem presta os serviços.
Ora, assim, qual a prova que a recorrente trouxe aos autos para comprovar que os
serviços eram efetivamente prestados pela Autosistem? Até o momento nada que
convencesse este relator. Foram anexados alguns contratos em que consta a
Autosistem como intermediária ou outra designação. Ocorre que a simples
menção em contrato não serve de prova da efetiva prestação de serviço.
A intermediação dos financiamentos depende do trabalho pessoal de algum
agente de forma individual, posto que é feita diretamente com o comprador do
veículo. Será que não é possível à recorrente demonstrar o vínculo pessoal da
prestação de serviços dos funcionários da Autosistem, vez que esta é quem é a
alegada prestadora de serviços. Seria possível se assim o fosse de fato.
Se a alegação da recorrente de que era a Autosistem a efetiva prestadora dos
serviços de intermediação, porque não junta prova do fato? À falta da
demonstração subsumese que não existe a prova.
Por isso, entendo que não é viável a alegação de que a atribuição das receitas da
Autosistem às concessionárias é ilegal. Não havendo prova da efetiva prestação
de serviços por parte da Autosistem, é decorrência lógica que o serviço era de
fato prestado pelas concessionárias e seus funcionários e, assim, a estas
pertenciam as receitas de intermediação de serviços.
Por isso, não socorre à recorrente alegar e repisar a existência de propósito
negocial na realização da centralização dos serviços na Autosistem se não
consegue provar o fato.
Mais ainda, passa a recorrente a maior parte do tempo a criticar não só as
alegações da fiscalização, quanto o seu critério de rateio quando nem a
recorrente nem a Autosistem apresentaram os relatórios solicitados pela
fiscalização nem a íntegra dos contratos.
Por isso entendo que o critério do rateio para fins de atribuição das receitas a
cada uma das concessionárias foi bastante justo e capaz de repartir
igualitariamente as comissões, à vista da falta de discriminação da origem das
comissões por parte da recorrente.
Mais ainda, a alegação de que existia uma outra concessionária que se beneficiava
dos serviços e que não foi apontada na autuação poderia até servir de base para a
redução da autuação, entretanto, até mesmo neste caso a recorrente sequer
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
14
apresenta o valor das receitas que entende serem atribuídas à concessionária
BIGGER.
Assim, não há como acolher as alegações do recorrente posto que
desacompanhadas de elementos probatórios que as justifiquem, notadamente
quanto à alegada prestação de serviços por parte da Autosistem.
Pelo exposto e entendendo não haver reparos também quanto ao critério de
rateio utilizado, nego provimento ao recurso neste ponto.

Os acórdãos no 1401-003.100 e no 1201-005.889 não foram reformados e
transitaram em julgado.
Destaca-se que existem outros processos lavrados em desfavor das concessionárias,
cujo desfecho é importante destacar para que seja possível a compreensão do panorama
sistêmico, abaixo destacados:

 Processo no 10935.720498/2014-47 - AGVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA:
Desistência para adesão ao PERT;
 Processo no 10935.720500/2014-88 - BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA:
Desistência para adesão ao PERT;
 Processo no 10935.720502/2014-77 - DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA: Desistência para adesão ao PERT;
 Processo no 10935.720505/2014-19 - GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA:
Acórdão no 1201-005.889 de integral procedência;
 Processo no 10935.720507/2014-08 - PIRAMIDE VEICULOS LTDA: Recurso
Voluntário pendente de julgamento;
 Processo no 10980.720461/2014-73 - PONTO K COMERCIO DE VEICULOS
LTDA: Acórdão no 1401-003.100 de improcedência;
 Processo no 10935.720509/2014-99 - PORTAL VEICULOS LTDA: Não há
registro do processo na consulta pública, de modo que este sequer chegou
ao CARF;
 Processo no 10935.720511/2014-68 - REVESUL REVEND DE VEICULOS
SUDOESTE LTDA: Desistência para adesão ao PERT;
 Processo no 10935.720513/2014-57 - SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS
LTDA: Desistência para adesão ao PERT;
 Processo no 10935.720515/2014-46 - VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA:
Desistência para adesão ao PERT;
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
15
 Processo no 10935.720517/2014-35 - VVL- VICTORY VEICULOS LTDA:
Desistência para adesão ao PERT;

Assim, feito este esclarecimento, tenho que atualmente existem duas correntes
interpretativas no âmbito da 1a Seção do CARF eis que, ao analisar a mesma operação de
planejamento tributário pela segregação de atividades, chegou-se a compreensões contraditórias
de que o planejamento seria regular e irregular com relação a duas concessionárias do grupo. No
tocante à qualificação fática, há uma terceira compreensão que se reporta à confissão dos fatos e
submissão à qualificação jurídica dada pela fiscalização no tocante àqueles processos em que
houve adesão ao PERT, que não estão mais em discussão.
Apenas um dos processos não se encontra no CARF, o que significa que está
pendente de julgamento da impugnação ou que se encerrou sem a interposição de Recurso
Voluntário.
Cumpre destacar que a compreensão acerca da regularidade da segmentação da
atividade é o cerne que define a regularidade do procedimento de arbitramento realizado pela
fiscalização com relação às 11 empresas ligadas, como se extrai do relatório fiscal:

Conforme já mencionado acima, no tópico 3, a Autosistem escriturou como se
fosse sua a receita pertencente a onze empresas ligadas objetivando beneficiar-se
de uma tributação mais favorecida. Essa questão foi elucidada no âmbito da
Diligência MPF-D no 09.1.03.00-2013-00053-3, cujo dossiê constitui prova na
presente ação fiscal.
A Autosistem, ainda no âmbito da referida diligência, foi intimada a apresentar à
fiscalização a segmentação da receita desviada, segundo sua origem ou
titularidade, mas optou por não fazê-lo. No encerramento da diligência, a
fiscalização concluiu então que, em face da negativa da contribuinte, não haveria
outra forma de destacar a receita desviada das concessionárias ou revendedoras
de veículos que não fosse pela via do arbitramento. É isso que se pretende
demonstrar na sequência.
O ponto de partida, conforme já mencionado, passou pela abertura de onze novas
ações fiscais.
Pelo termo de início de cada uma dessas ações, os contribuintes foram intimados
a apresentar planilha em papel, devidamente datada e assinada pelo
representante legal e pelo contador, contendo a receita bruta mensal e anual do
período 2008 a 2011, especificada por natureza, conforme escriturado. Os livros
contábeis também foram requisitados para que a fiscalização pudesse
posteriormente consistir as informações apresentadas em planilha.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
16
As respostas, respectivas planilhas, livros contábeis e demais elementos foram
recebidos pela fiscalização em 06/12/2013. Os demonstrativos da receita bruta
foram auditados por amostragem e acatados pela fiscalização sem ressalvas. As
respostas e os anexos encontram-se disponíveis para consulta nos respectivos
processos, entretanto, cópia das planilhas contendo a especificação da receita foi
juntada ao presente processo para fins de verificação imediata dos critérios de
arbitramento utilizados(fls. 686-728).
No exame das onze planilhas de receita, a fiscalização observou que algumas
empresas auferiram receitas de diversas naturezas, dentre elas a decorrente da
venda veículos novos e usados. Considerando que a receita a ser segmentada
provém unicamente do financiamento de veículos, entendeu a fiscalização que,
no arbitramento a ser realizado, a receita a ser considerada deveria ser tão-
somente aquela relativa à venda desses veículos e não a receita total. E assim foi
feito.

Desta feita, é necessário avaliar qual a posição deve prevalecer neste caso, pois a
rigor a jurisprudência administrativa não vincula o julgador, mas quando há uma comunicação
jurídica que reconhece a existência dos pressupostos fáticos que afastam a caracterização da
fraude, há necessidade de um ônus argumentativo maior para requalificar uma relação jurídica
que já foi reconhecida pelo próprio CARF, no exercício da competência de julgamento da 1a Seção.
Isso, especialmente considerando que a acusação diz respeito à distribuição de
lucros sem lastro. Não obstante, a constatação de uma irregularidade no patamar de lucros
distribuídos poderia ser realizada pelos Conselheiros da 2a Seção no exercício de sua competência,
sobretudo porque Lucros e Dividendos distribuídos em patamar superior ao legal é remuneração e
não está abarcada pela isenção e gera reflexos nas contribuições previdenciárias e no IRPF devido
pela pessoa física que os recebeu.
Inclusive, é este o motivo pelo qual entendo despiciendo aguardar o desfecho do
julgamento de todos os processos administrativos, mas com relação aos processos que já tiveram
seu trâmite e foi proferida decisão em um ou outro sentido, já houve uma qualificação prévia da
mesma relação jurídica, de modo que os reflexos deveriam ser meramente reproduzidos por este
julgador, salvo se este conseguir comprovar que o desfecho não merece ser replicado, sob pena
de haver um paradoxo, em que Lucros e Dividendos são e não são regulares simultaneamente
para a administração fiscal.
Por isso seria paradoxal manter a acusação fiscal com relação à GRANVEL-
GRANVILLE VEICULOS LTDA., eis que neste caso foi reconhecida a regularidade do planejamento
fiscal conduzido pela Recorrente, de modo que a acusação de que teria havido apropriação de
receita de titularidade desta concessionária por parte da Autosistem não se sustentaria.
De mesmo modo, seria também paradoxal cancelar a acusação fiscal com relação à
concessionária PONTO K COMERCIO DE VEICULOS LTDA, eis que as receitas de intermediação
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
17
foram consideradas como sendo de sua titularidade. Em verdade, como há uma interseção entre a
apuração contábil da pessoa jurídica que produz efeitos com relação à pessoa física, entendo que
não há como se afastar da compreensão adotada pela 1a Seção do CARF com relação à
titularidade efetiva do rendimento, eis que, a partir desta decisão, são gerados reflexos com
relação ao imposto de renda pessoa física devido.
Com relação aos casos em que houve adesão a programa de transação, entendo
que a Recorrente renunciou à discussão do contencioso e concordou com a descrição dos fatos e
qualificação jurídica no tocante à constituição daquele crédito tributário, de modo que os reflexos
também deveriam seguir a mesma compreensão no tocante à distribuição irregular de Lucros e
Dividendos.
Assim, o encaminhamento seria pelo parcial acolhimento do pleito com relação aos
rendimentos desqualificados da Autosistem com relação à concessionária GRANVEL-GRANVILLE
VEICULOS LTDA, mantendo-se a acusação fiscal com relação às demais concessionárias, in casu
abrangendo apenas as receitas relativas a PORTAL VEICULOS LTDA. e PIRAMIDE VEICULOS LTDA,
pois as demais já estão abarcadas nos três grupos anteriormente descritos.
Isso, inclusive, pois para verificarmos a aplicabilidade do referido precedente às
demais concessionárias, deve-se avaliar qual a conduta especificamente imputada pela fiscalização
neste caso específico, questão que pode ser evidenciada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 767-
775).

Os valores distribuídos originalmente aos sócios da Autosistem a título de lucros e
dividendos foram escriturados na conta “2.4.5.01.001.2887 - Distribuição de
lucros” e estão demonstrados no ANEXO 03, nos montantes de R$ 5.866.761,20
em 2009, R$ 9.006.153,71 em 2010 e R$ 6.660.594,10 em 2011.
Até o 3o trimestre de 2010, os lucros vinham sendo repassados antecipadamente
aos sócios através de empréstimos concedidos, depois amortizados ao final de
cada período de apuração. A partir do 4o trimestre de 2010, parte dos lucros
atribuídos a dois dos sócios ficaram retidos na Autosistem e foram escriturados
nas contas “2.1.8.01.100.2451 – Lucros e dividendos a pagar Joseti Antonio
Meimberg” e “2.1.8.01.100.2454 – Lucros e dividendos a pagar Angela Maria
Meimberg”.
Trata-se, como dissemos, dos lucros originalmente distribuídos como resultado da
fraude perpetrada. Os lucros reais da Autosistem, entretanto, possuem valores
bem mais modestos.
Conhecida a real receita bruta da Autosistem procedeu-se ao recálculo dos
tributos devidos e à apuração dos lucros disponíveis para distribuição aos sócios.
Por óbvio, houve uma redução dos tributos devidos.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
18
As diferenças recolhidas a maior poderão ser objeto de pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação, na forma tratada pela Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Os lucros acumulados da Autosistem disponíveis para distribuição aos sócios, no
início de 2009, totalizavam R$ 25.025,38 conforme “Demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados” do exercício 2009.

Verifica-se que, de fato, o relatório fiscal é extremamente sucinto para descrever a
conduta fraudulenta que teria sido praticada pela Recorrente, mas é possível depreender que
houve a alteração abrupta da forma com a qual o numerário circulava entre as empresas do
grupo, questão que poderia levantar questionamentos por parte da fiscalização, como ocorreu no
caso concreto.
Veja-se que, para desqualificar os atos jurídicos praticados pelos particulares, a
administração tributária deve se pautar na legalidade, sendo certo que a autorização para
realização de lançamento de ofício mediante requalificação do negócio jurídico é a comprovação
de que houve a prática de dolo ou simulação, nos termos do artigo 149, inciso VII, do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;

O conceito de simulação encontra-se previsto no artigo 167, § 1o, do Código Civil,
que possui a seguinte redação:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Feito este esclarecimento, destaco que a fiscalização imputou a conduta de fraude à
Recorrente em razão da alteração do modo com que eram realizadas as transferências financeiras
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
19
à Recorrente, que passaram a ser feitas mediante distribuição de lucros diretamente pela
Autosistem.
Realmente, não há vedação para que os negócios jurídicos da Recorrente sejam
realizados de uma forma ou de outra, mas para que estes atos sejam considerados válidos pela
administração fiscal é necessário que encontrem respaldo em documentos apresentados pela
Recorrente que permitam comprovar a existência real de uma atividade segregada.
Neste particular, a Recorrente apenas apresenta um contrato para convalidar o seu
pleito, de uma concessionária que alega não ter composto o rateio das despesas, firmada em
nome de Bigger Caminhões LTDA (fls. 828-829).
Neste contrato é possível verificar exatamente a situação de simulação narrada no
Código Civil, eis que há um contrato entre o Banco Finasa e a Bigger Caminhões LTDA, mas a
remuneração pelos serviços prestados é realizado em favor de Autosistem, sem que esta possua
qualquer obrigação na relação travada, conforme previsto no artigo 167, § 1o, inciso I, do Código
Civil, de modo que o valor devido a título da prestação de um determinado serviço é pago a
terceiro que, a princípio, é pessoa diversa daquela que efetivamente firmou o contrato (e, com
isso, assumiu o encargo de sua prestação):

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;

Considerando que houve procedência no pleito da Recorrente apenas com relação
à concessionária GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA nos autos no 10935.720505/2014-19,
entendo que as receitas imputadas a ela foram reconhecidas como de titularidade da Autosistem,
cujo reflexo é a necessidade de que sejam consideradas para fins de delimitação do valor que deve
ser considerado como distribuição de lucro em favor da Recorrente, mantendo-se a acusação
fiscal com relação às demais concessionárias.
Por fim, com relação à necessidade de consideração das provisões para quitação do
IRPJ e CSLL, entendo que não prospera tal alegação dado que, ao se reconhecer que em verdade a
pessoa jurídica não auferiu os rendimentos que dariam lastro à distribuição de lucros realizada,
não há provisão qualquer de IRPJ ou CSLL, de modo que a remuneração é, em verdade, o valor
pago à Recorrente e, por não estar acobertada pela isenção, deveria ter sido submetido à
tributação pelo IRPF. Se houve provisão, pagamento de imposto considerando a parcela indevida
ou mesmo a manutenção do IRRF, tais matérias seriam de interesse de outras pessoas jurídicas,
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720528/2014-15
20
não da Recorrente, e em nada impactam no lançamento de lucro distribuído em patamar maior
que o legalmente permitido.
Destaca-se, inclusive, que o fato de a receita ter sido indevidamente apropriada não
altera as obrigações detidas pela própria pessoa jurídica, que deverá retificar suas obrigações e
eventualmente se repetir do indébito pelos pagamentos indevidamente realizados, sendo
incabível o pedido de compensação pela via do contencioso.
Dessa forma, entendo pela procedência parcial do Recurso Voluntário para excluir
da base de cálculo do lançamento as receitas auferidas pela concessionária GRANVEL-GRANVILLE
VEICULOS LTDA.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar parcial provimento
para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento as receitas repassadas pela
concessionária GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 963
DF CARF MF
Original